Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002863-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A.
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A. na Ação de Obrigação de Fazer e Dano Material ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 30 dias, efetue os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico e médio, conforme laudo pericial acostados aos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias à efetivação da tutela, nos termos do artigo 297 do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da alegação de que o prazo de garantia já se expirou, denota-se dos autos de origem que a parte agravante foi notificada acerca dos problemas e vícios antes do transcurso de 05 (cinco) anos - levando-se em conta a entrega do condomínio em 15/12/2015 (ID 46016747 da ação originária) e o recebimento da notificação pela recorrente em 27/09/2019 (ID 46015011), - ou seja, durante a garantia, acerca da integridade do material relativo aos Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos de alumínio utilizados nas janelas e portas, conforme consta das razões recursais.
Ademais, ainda que já possa ter havido o decurso do prazo de garantia para muitos dos vícios reclamados, verifica-se dos documentos e vídeos juntados aos autos de origem que são vários problemas estruturais e que colocam em risco a saúde e vida dos condôminos (como infiltração nas janelas pela água da chuva e no subsolo 2 e queda de blocos da fachada do prédio), para os quais o prazo de garantia é sabidamente maior.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora